Tribunal: TJPA
Processo: 0007349-52.2018.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÃNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE. NÃO OCORRÃNCIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÃÃO MORAL IRRESISTÃVEL NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DO EMPRESO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. LAUDO PERICIAL. INEXISTÃNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÃCIA PARA COMPROVAÃÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. INSUBSISTÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA RECEPTAÃÃO CULPOSA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA SUA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. REDUÃÃO DA PENA-BASE NÃO PARA SEU MÃNIMO LEGAL, MAS PARA PRÃXIMO A ELE. PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MATÃRIA AFETA AO JUÃZO DA EXECUÃÃO. PEDIDO SUJEITO AO JUÃZO DAS EXECUÃÃES PENAIS. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria, pois as declaraÃ§Ãμes da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos guardas municipais que realizaram as prisÃμes dos acusados, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. O entendimento doutrinÃ¡rio e jurisprudencial majoritÃ¡rio Ã© no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 e seguintes do CÃ3digo de Processo Penal nÃ£o possuem carÃ¡ter cogente, e sim carÃ¡ter de recomendaÃ§Ã£o, razÃ£o por que o eventual nÃ£o atendimento estrito de seus ditames nÃ£o tem o condÃ£o de gerar a nulidade da prova. No caso, as vÃtimas reconheceram o apelante em sede de InquÃ©rito Policial, conforme verifico Ã s fls.. 05/07, sendo corroborado pelas testemunhas em juÃzo.3. A mera alegaÃ§Ã£o de que o acusado agiu sob coaÃ§Ã£o moral irresistÃvel, nÃ£o lhe sendo exigido conduta diversa, nÃ£o basta ao reconhecimento da excludente, que deve ser demonstrada nos autos por prova incontestÃ¡vel, cuja produÃ§Ã£o Ã© Ã ́nus da defesa.4. AtravÃ©s das declaraÃ§Ãμes das vÃtimas Ducival Prata, SÃlvio Nazareno e Raimundo Igor por ocasiÃ£o da instruÃ§Ã£o criminal sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, ficou clara a utilizaÃ§Ã£o da arma de fogo pelo recorrente, bem como este se fazia acompanhar de seu comparsa, a subsidiar o reconhecimento das majorantes previstas no art. 157, Â§ 2Âº, inciso II Â§ 2Âº A, I, do CÃ3digo Penal.5. Como Ã© cediÃ§o, a apreensÃ£o e perÃcia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossÃvel, nÃ£o afasta a incidÃªncia da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal Ã© firme sobre sua efetiva utilizaÃ§Ã£o durante a prÃ¡tica da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.6. InviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo para o delito de receptaÃ§Ã£o quando o dolo de subtrair coisa alheia mÃ3vel restou cabalmente comprovado pelas provas orais colhidas, associadas aos demais elementos probatÃ3rios dos autos7. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel a pretensÃ£o recursal se restou unÃssono que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e desta Corte.8. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo ao mÃnimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusÃ£o,.9. A pena de multa prevista no preceito secundÃ¡rio do tipo penal nÃ£o pode ser excluÃda, ainda que parcialmente, da condenaÃ§Ã£o, pois ela compÃμe a cominaÃ§Ã£o legal do tipo e as discussÃμes da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal.10. O pedido de isenÃ§Ã£o de pagamento de multa deve ser dirigido ao JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiÃªncia financeira do agente11. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0007349-52.2018.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: ANDRÉ RODRIGO BRASIL BAIA (Rosângela Lazzarin - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DO EMPRESO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
EXAURIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NÃO PARA SEU MÍNIMO LEGAL, MAS PARA PRÓXIMO A ELE. PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO SUJEITO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos guardas municipais que realizaram as prisões dos acusados, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito de seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. No caso, as vítimas reconheceram o apelante em sede de Inquérito Policial, conforme verifico às fls.. 05/07, sendo corroborado pelas testemunhas em juízo.
3. A mera alegação de que o acusado agiu sob coação moral irresistível, não lhe sendo exigido conduta diversa, não basta ao reconhecimento da excludente, que deve ser demonstrada nos autos por prova incontestável, cuja produção é ônus da defesa.
4. Através das declarações das vítimas Ducival Prata, Sílvio Nazareno e Raimundo Igor por ocasião da instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou clara a utilização da arma de fogo pelo recorrente, bem como este se fazia acompanhar de seu comparsa, a subsidiar o reconhecimento das majorantes previstas no art. 157, § 2º, inciso II § 2º A, I, do Código Penal.
5. Como é cediço, a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossível, não afasta a incidência da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.
6. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação quando o dolo de subtrair coisa alheia móvel restou cabalmente comprovado pelas provas orais colhidas, associadas aos demais elementos probatórios dos autos
7. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
8. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão,.
9. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no Juízo da Execução Penal.
10. O pedido de isenção de pagamento de multa deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente
11. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes
12.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDRÉ RODRIGO BRASIL
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º A, I, do Código Penal a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 26 de julho de 2018, por volta das 21h00, policiais militares que faziam ronda ostensiva pela Rod. BR 316, próximo ao Ginásio de Esportes de Marituba, se depararam com uma motocicleta Honda NXR 150 BROS, de placa OTP 5249 no acostamento e com o alarme soando.

Os militares ao olharem para o outro lado da pista visualizaram um indivíduo com um capacete na mão e andando apressadamente, o qual foi abordado pelos policiais, que encontraram em seu poder dois aparelhos celulares, e que ao verificar a situação da moto junto ao CIOP, lhes foi informado que referido veículo havia acabado de ser roubado por dois meliantes.

Refere que a motocicleta foi roubada da vítima Sílvio Nazareno Gomes da Silva, bem como os celulares Xiaomi de cor preta e o Samsung J7 Prime de cor cinza, foram roubados das vítimas Ducival Prata da Silva Júnior e de Raimundo Igor Nazaré, respectivamente, quando estes se encontravam jogando baralho em frente à residência de Ducival.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
ANDRÉ RODRIGO BRASIL BAIA
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º A, I do Código Penal.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente para condenar o acusado André Rodrigo Brasil Baia na pena ao norte delineada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o recorrente interpôs apelação penal, com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, requerendo vistas para apresentação de suas razões.

Em suas razões recursais o apelante pleiteia:
I)

Pela absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria, ante a ausência de reconhecimento pessoal;
II)

Inexigibilidade de conduta diversa;
III)

Afastamento das qualificadoras do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas;
IV)

Desclassificação do crime de roubo qualificado para o de receptação culposa;
V)

Desclassificação do delito de roubo majorado para sua forma tentada;
VI)

Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal;
VII)

Exclusão da pena de multa e,
VIII)

Por fim, pede a revogação da prisão preventiva, para que aguarde em liberdade o julgamento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocrão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento não provimento do recurso interposto.

É o relatório
.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ANTE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL

De saída, a defesa pede a absolvição do apelante em face do crime de roubo majorado, ante a ausência de reconhecimento formal do recorrente alegando ser imprescindível a necessidade de que sejam integralmente observados os referenciais determinados no art. 226, do Código de Processo Penal.

In casu
, verifico que o recorrente negou qualquer participação no evento delituoso, argumento este que restou isolado nos autos. As vítimas Sílvio Nazareno Gomes da Silva e Ducival Prata da Silva Júnior, reconheceram o apelante como um dos autores do delito em juízo, haja vista que o acusado André Rodrigo se encontrava com o rosto descoberto quando os abordaram, o que foi corroborado pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente.

Por sua vez o policial militar Augusto Cézar da Costa Pereira, confirmou que estava junto com seus companheiros de farda realizando ronda ostensiva pela área, quando visualizou a motocicleta Honda NXR 150 BROS, com o alarme ligado no acostamento da Rod. BR 316, momento que enxergou o recorrente com um capacete na mão e muito nervoso, razão pela o abordaram para averiguação.

Relata que ao entrar em contato com o CIOP, lhe foi repassada a informação de que a motocicleta tinha acabado de ser roubada, bem como ainda fora encontrado dois telefones celulares de outras duas vítimas do assalto, que os reconheceram naquela ocasião.

As declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
(...)
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhe retirasse seu valor probatório.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. Data de publicação: 28/08/2014).

Como se vê, a pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas, é inconsistente, se comparada com as robustas provas presentes nos autos. Portanto, a prova contida nos autos, é farta, apta para embasar a condenação no delito em questão, tendo os depoimentos prestados pelos policiais em juízo se mostrado harmônicos e coerentes, guardando plena consonância com os depoimentos das vítimas, todos uníssonos em apontar a autoria delitiva ao apelante, descrevendo de forma coerente os fatos.

Nessa esteira, constato que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem, como de conhecimento geral, meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando o reconhecimento do acusado é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como caso.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Ademais, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
(AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, verifica-se que o recorrente fora preso em flagrante ainda com a posse da motocicleta e dos dois telefones celulares das vítimas.

Nesses termos, afasto a pretendida absolvição.
2.
DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE

A defesa do recorrente pleiteia pela aplicação da tese de inexigibilidade de conduta diversa, pois teria prestado um favor a seu amigo `Vitinho¿, que é um sujeito perigoso, e que por isso não se recusou a fazê-lo.

De início, cabe destacar que a coação moral capaz de afastar a culpabilidade do agente é aquela irresistível, em que não é exigível outra conduta do agente
.

Sobre o tema, Júlio Fabbrini Mirabete, ensina que:
(...) Exige o art. 22, para excluir a culpabilidade, que a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, uma força a que o coacto não pode subtrair-se ou enfrentar. É indispensável, pois, que, no caso concreto, se examinem as condições de resistibilidade do coacto, levando-se em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerável, bem como suas condições pessoais. Um mero receio de perigo, mais ou menos remoto, não exclui a culpabilidade. A coação a que o sujeito podia resistir, não excluindo a culpabilidade, é mera atenuante (art. 65, III, c, primeira parte, do CP). (...)¿.

Desse modo, apenas se reconhece a coação irresistível, como causa excludente da culpabilidade, quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento
.

Contudo, no caso ora em análise, apesar de o recorrente André Rodrigo Brasil Baia ter alegado que se sentiu ameaçado pelo seu amigo `Vitinho¿, e por isso resolveu fazer o favor para o mesmo, eis que sabia que este já havia sido preso, ficou com receio de lhe acontecer um mal maior, que não foi comprovada nos autos a existência de qualquer ameaça ou lesão que tenha o levado a participar da empreitada delitiva.

Deve ser ressaltado que cabe à Defesa o ônus de provar a existência de excludente de culpabilidade.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:
(...)
Quanto ao ônus de provar, trata-se do interesse que a parte que alega o fato possui de produzir prova ao juiz, visando fazê-lo crer na sua argumentação (...) Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. (...).

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
.(...)
1. É requisito para a caracterização da inexigibilidade de conduta diversa a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, de modo que a alegação genérica relativa à elevada periculosidade do local onde reside o réu não lhe retira a alternativa de agir conforme determina o Direito.
(Acórdão 1207502, 20190310014293APR, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 175-193)

E, ainda que houvesse demonstração do suposto receio de que lhe poderia acontecer alguma represália contra o recorrente, cumpre registrar que, a alegada inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. Não é o que ocorre no caso dos autos.

Percebe-se, portanto, que a situação dos autos não caracteriza a coação moral irresistível, pois não comprovada a existência de qualquer ameaça ou lesões que tenha levado o apelante a praticar o crime.
3.
DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS

Alega a defesa inexistir nos autos quaisquer elementos que comprovem a utilização de uma arma de fogo por parte do apelante na realização da conduta criminosa, haja vista que não se encontra acostada aos autos o Termo de Apreensão de qualquer arma de fogo, assim como também não fora o recorrente encontrado de posse nenhum revólver, e a prova testemunhal não é capaz de suprir a ausência de Laudo Pericial, razão pela qual deve ser afastada a majorante prevista no inciso I, do §2º A, do artigo 157 do Código Penal.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Muito embora a arma não tenha sido apreendida, inexistindo, portanto, o laudo de exame pericial atestando a sua eficiência na concretização do crime, em nada compromete a incidência da referida majoração quando possível aferir a sua eficácia por outros meios de provas.

In casu
, a palavra das vítimas Ducival Prata, Sílvio Nazareno e de Raimundo Igor, tanto em sede policial (fls. 05/07) como em juízo gravada em mídia digital (fl. 36), foi enfática ao afirmar que os dois assaltantes estavam portando armas de fogo, passaram a ameaçá-los, enquanto seu comparsa pegou os celulares das duas primeiras vítimas e a motocicleta da terceira vítima.

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e de concurso de pessoas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:
¿(...)
3. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso pelo depoimento da vítima.
(2017.02250813-33, 175.858, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-06-01).
4.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

O recorrente argumenta em sua defesa que apenas estava prestando um favor ao seu amigo conhecido apenas por `Vitinho¿ quando foi encontrado em seu poder dois celulares e a motocicleta Honda Bros das vítimas Ducival Prata, Raimundo Igor e Sílvio Nazareno, respectivamente, que o reconheceram como sendo um dos meliantes que os abordaram em frente à residência de uma das vítimas.

Portanto, em que pese a tese defensiva suscitada, restou elucidado no feito que os acusados atuaram em unidade de desígnios, com clara divisão de tarefas, com a finalidade de subtrair os bens das vítimas em proveito de ambos. Restando evidente que as vítimas foram escolhidas pelo réu e seu comparsa identificado apena como `Vitinho¿, que as abordaram quando estas se encontravam jogando baralho em frente à residência da vítima Ducival Prata da Silva Júnior, subtraindo dos ofendidos seus pertences, tornando-se até repetitivo em comprovar que está mais que demonstrada a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado.

Desse modo, não há que se falar em desclassificação do crime em comento para o de receptação, sob a alegação de que o apelante não aderiu a conduta de seu comparsa não identificado ou que apenas foi preso com o produto do crime, pois estava apenas fazendo um favor para seu amigo `Vitinho¿, quando restou cabalmente comprovado que ele, na companhia deste, subtraiu, em comum acordo, com o uso de grave ameaça pelo uso de arma de fogo, os aparelhos celulares e a motocicleta Honda Bros das vítimas, conforme relatado pelos ofendidos em sede de Inquérito policial e na audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio TJDF:
1. No caso em comento, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação para o delito de receptação, visto que restou elucidado no feito que os acusados atuaram em unidade de desígnios, com clara divisão de tarefas, com a finalidade de subtrair o relógio da vítima em proveito de todos. (Acórdão, 07173976120208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º A, I, do Código Penal.
5.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA SUA FORMA TENTADA

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo as vítimas Ducival Prata da Silva Júnior, Sílvio Nazareno Gomes da Silva e Raimundo Igor Nazaré Monteiro, declarado em sede policial e em juízo, que se encontravam jogando baralho em frente à residência do primeiro, quando o recorrente e seu parceiro chegaram em moto Titan vermelha, e, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram o celular os celulares da primeira e segunda vítimas, bem como a moto Honda Bros da terceira vítima, evadindo-se do local do crime no rumo da BR 316.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante fora capturado ainda de posse do celular da vítima quando foi abordado pelo motociclista, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).
6.
DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora uma circunstância judicial, impugnando o apelante o vetor relacionado
a culpabilidade
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

O magistrado ao realizar a dosimetria da pena-base, valorou negativamente a culpabilidade, afirmando que ¿
à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada as vítimas que estavam em via pública onde ficou demonstrado uma maior ousadia e audácia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta
¿.

No caso em tela, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que apenas uma circunstância judicial fora valorada desfavorável em face do apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base, não em seu patamar mínimo, mas próximo a ele, por considerar ter sido fixada, de maneira excessiva.

Assim, passo a passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, restando uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ou seja, próximo ao seu mínimo legal, definido para o crime de roubo simples, mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase verifico a inexistência de causa especial de diminuição de pena. Entretanto, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º, A, I, do Código Penal, e, levando em consideração o art. 68, parágrafo único do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta a pena, razão pela qual elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), restando a sanção em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e, pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a qual torno, concreta e definitiva nesse patamar, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau.
7.
DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

A Defesa pleiteou, ainda, a exclusão da pena pecuniária, ao argumento, em suma, de que o réu Wagner Leonardo é hipossuficiente, bem como está sendo defendido pela Defensoria Pública.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Desse modo, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, incabível a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Logo, tratando-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, imperiosa é a manutenção da condenação do recorrente no pagamento da pena de multa.

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).
(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).
8.
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em face do recorrente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;¿

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva em face do apelante.
DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena-base para próximo ao seu mínimo legal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator